Tribunal: TJSP
Processo: 1035139-31.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – Soldado PM de 2a Classe – Candidato reprovado na fase de exame psicológico – Subtração da possibilidade de produção de prova pericial que causa inegável prejuízo à parte – Cerceamento de defesa configurado – Sentença anulada – Recurso do autor provido, com remessa à origem.